Tribunal: STF
Processo: AI 721354
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL  E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO: PREVIDENCIÁRIA E ACIDENTÁRIA. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, §§ 2º, 7º e 8º, DA CF. 
  




1.  O quantum da pensão por morte, nos termos do art. 40, §§ 2º, 7º e 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do seu falecimento. Precedentes. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.